Tribunal: TJMT
Processo: 1048531-49.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048531-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KAROLINE ALVES DA SILVA FERREIRA - CPF: 049.831.821-44 (ADVOGADO), JOSIAS MAURO DA COSTA - CPF: 035.136.461-78 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (IMPETRANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (IMPETRANTE), ODENIL BENEDITO GOMES - CPF: 652.254.571-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
.
Homicídio
. Prisão
preventiva
.

Requisitos da custódia cautelar não preenchidos. Condições pessoais favoráveis. Reiteração de pedidos. Teses analisadas em
writ
anterior. Sem fatos novos. Não conhecimento. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. Redesignações da audiência de instrução justificada. Instrução encerrada. Súmula n. 52 do
stj
.
Ausência de desídia judicial.
Ordem
parcialmente conhecida e, nesta extensão,
denegada
.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra
em favor de paciente preso preventivamente
.

2. O
s
impetrante
s

sustentam:
(i)
a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, consubstanciado na redesignação da audiência de instrução e julgamento sem a fixação de nova data;
(
ii
)
a ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva; e
(
iii
)
a presença de predicativos pessoais favoráveis ao paciente (é primário e possui domicílio fixo), sendo adequada e suficiente a substituição da custódia pelas cautelares diversas (art. 319 do CPP)
.

II.
Questões em discussão

3. Há
duas
questões em discussão:
(i) saber se as teses relativas aos fundamentos da prisão preventiva e condições pessoais constituem reiteração de pedido anteriormente julgado, o que impediria o conhecimento do
writ
; e (
ii
) verificar se o alegado excesso de prazo configura constrangimento ilegal, considerando o atual estágio da instrução processual e o princípio da razoabilidade
.

III.
Razões de decidir

4.
As alegações referentes à ausência de fundamentação do decreto preventivo e à suficiência de medidas cautelares alternativas não comportam conhecimento, pois constituem mera reiteração de matéria já apreciada e denegada por este Tribunal em julgamento anterior (
Habeas Corpus
n
°
1032090-90.2025.8.11.0000)
.

5.
O excesso de prazo na formação da culpa não deve ser analisado sob critério puramente aritmético, mas à luz da razoabilidade, não se verificando desídia estatal quando as redesignações de audiência foram devidamente justificadas pelo acúmulo de comarcas pelo magistrado e por requerimento das partes
.

6.
A instrução criminal encontra-se encerrada, estando o feito na fase de alegações finais, o que atrai a incidência da Súmula n
°
52 do STJ, restando superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

IV.
Dispositivo e teses

7.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Teses de julgamento:
“1.
Não
se conhece de habeas corpus que constitui mera reiteração de pedido já julgado pelo Tribunal, sem a apresentação de fatos novos. 2. O encerramento da instrução criminal, com a abertura de prazo para alegações finais, torna superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
Súmula n° 52
;
TJMT,
Habeas Corpus
n° 1032090-90.2025.8.11.0000, em 29.10.2025, Rel. Juíza Convocada Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal; j. em: 29 de outubro de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1011204-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal;
j. em:
28 de
abril
de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus
n° 1046122-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal;
j. em:
21 de janeiro de 2026;
TJMT,
Habeas Corpus
n° 1043381-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. G
ilberto
G
iraldelli
, Terceira Câmara Criminal;
j. em:
21 de janeiro de 2026
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por
Paulo Roberto Rondon Silva e Márcio Ronaldo de Deus da Silva
em favor de
Josias Mauro da Costa
, apontando como autoridade coatora o J
u
ízo
da
Vara Única
da Comarca de
Rosário Oeste
.

Em síntese, o
s
impetrante
s sustentam:
(i)
a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, consubstanciado na redesignação da audiência de instrução e julgamento sem a fixação de nova data;
(
ii
)
a ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva; e
(
iii
)
a presença de predicativos pessoais favoráveis ao paciente (é primário e possui domicílio fixo), sendo adequada e suficiente a substituição da custódia pelas cautelares diversas (art. 319 do CPP)
.

Com tais considerações, pleiteia
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). No mérito, a concessão da ordem
(Id.
339541866
).

Junta
m
documentos (Id.
339541867/339541869
).

A
decisão
liminar foi
indeferida
(Id.
340295867
).

O
juízo
impetrado prestou informações (Id.
340686873
).

O douto
Procurador de Justiça

Roberto Aparecido Turin
opinou pela
denegação

da ordem, em parecer assim ementado:

“
Sumário: Habeas corpus – Homicídio – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Inconformismo defensivo - Alegação de ausência de fundamentação concreta – Inocorrência – Decisão originária devidamente motivada a partir do modus operandi, da gravidade concreta e dos elementos probatórios colhidos – Autoria e materialidade demonstradas e suficientes para o fumus
comissi
delicti – Periculum
libertatis
evidenciado pela violência extrema da conduta, risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva – Afastamento do local que revela intuito de evasão, afastando a tese defensiva de simples temor – Inexistência de qualquer vício ou ilegalidade no decreto preventivo – Pedido de revogação que já foi anteriormente apreciado e denegado por esta Corte, configurando reiteração de tese sem fato novo – Excesso de prazo não configurado – Redesignações justificadas e última audiência regularmente realizada – Processo em tramitação normal, inexistente desídia estatal – Princípio da razoabilidade observado – Condições pessoais favoráveis do paciente que não afastam a necessidade da segregação cautelar – Medidas cautelares alternativas insuficientes diante da gravidade e das circunstâncias concretas do delito – Inexistência de constrangimento ilegal – Pela denegação da ordem
” (Id.
341099361
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente,
impõe-se delimitar a cognoscibilidade da presente ação de
habeas corpus.

Com efeito, conforme pontuado na decisão que indeferiu a liminar, as teses referentes à ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como à suficiência das condições pessoais favoráveis do paciente, constituem mera reiteração de pedidos já apreciados e denegados por esta Colenda Câmara no julgamento do
Habeas Corpus
n° 1032090-90.2025.8.11.0000, em 29.10.2025, seguindo a ementa:

“
Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Gravidade concreta. Garantia da ordem pública. Homogeneidade. Descabimento de medidas cautelares diversas. Irrelevância das condições pessoais favoráveis. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido liminar, em favor de acusado cuja prisão em flagrante, por tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c 14, II, do CP), foi convertida em preventiva. A defesa sustentou ausência de fundamentação idônea, alegando primariedade, residência fixa e emprego lícito, e requereu revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (
ii
) sea gravidade concreta do delito justifica a manutenção da custódia cautelar, mesmo diante de condições pessoais favoráveis e da possibilidade de inflição de regime de cumprimento de pena mais benéfico.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau demonstrou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP — materialidade, indícios de autoria e
periculum
libertatis
—, destacando a gravidade concreta do fato, orientada no
modus operandi
concernente à execução do delito mediante diversos golpes de arma branca, contra vítima desarmada, em local público e na presença de diversas pessoas, e a periculosidade do agente, detentor de registros criminais anteriores, inclusive por crime violento.

4. A avaliação da proporcionalidade e homogeneidade da prisão cautelar é medida a partir da pena máxima cominada em abstrato, nos termos do art. 313, I, do CPP, e não da mínima, sendo irrelevantes eventuais condições atenuantes porventura existentes.

5. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos de necessidade, conforme entendimento consolidado no STJ e no enunciado n. 43 do TJMT.

6. Nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, s medidas cautelares do art. 319 somente são possíveis quando ausentes os pressupostos da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e Tese

7. Ordem denegada
”

Diante disso, verifica-se que os impetrantes não apresentaram qualquer fato novo capaz de alterar o quadro fático-jurídico que ensejou a manutenção da custódia na impetração anterior.

Ressalta-se, ainda, que o recente pedido de revogação formulado perante o juízo de origem foi igualmente indeferido com fundamento nos mesmos elementos que justificaram a decretação da medida, conforme consignado nas informações prestadas (Id. 340686873).

Assim, ausente inovação relevante, resta caracterizada a preclusão da matéria, o que obsta o seu reexame por esta instância.

Ilustrando esse entendimento, cito precedente de minha relatoria no qual, ao apreciar
habeas corpus
anteriormente impetrado, esta Corte deixou de conhecer de teses já examinadas pelo Tribunal de Justiça em
writ
anterior:

“
4. Não se conhece das alegações referentes aos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais e suficiência de medidas cautelares diversas quando se trata de mera reiteração de matérias já decididas por este Tribunal em writ anterior” (TJMT,
Habeas Corpus
n° 1046122-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 21 de janeiro de 2026; data da publicação: 27 de janeiro de 2026).

Portanto, não conheço da ação mandamental quanto às teses de
(
ii
)
a ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva e
(
iii
)
a existência de predicativos pessoais favoráveis aptos, em tese, a autorizar a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que tais matérias já foram devidamente apreciadas nos autos
n° 1032090-90.2025.8.11.0000, configurando mera reiteração de pedido, sem apresentação de fato novo.

Dessa forma,
conheço parcialmente do
habeas corpus
, apenas quanto à matéria não alcançada pela preclusão, passando à análise do ponto remanescente, consistente
na alegada
(i)
ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, consubstanciado na redesignação da audiência de instrução e julgamento sem a fixação de nova data.

De início convém pontuar que o alegado excesso de prazo na formação da culpa
não

decorre
de simples soma
aritmética
dos
prazos

previstos
no
ordenamento

jurídico
,
devendo
ser
aferido
sob a
ótica
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, conforme já assentado por este Tribunal de Justiça no julgamento do
Habeas Corpus
nº 1011204-70.2025.8.11.0000,
em
28 de
abril
de 2025
, de relatoria do i. Desembargador
Lidio Modesto da Silva Filho
.

No caso em apreço, embora os impetrantes não tenham apresentado o ato tido como coator ou a movimentação processual atualizada que comprovasse a paralisação injustificada do feito, ônus que lhes incumbia diante da imprescindibilidade da prova pré-constituída no
habeas corpus,
de acordo com a informação prestada pelo juízo de origem (Id. 340686873), verifica-se que o trâmite processual segue curso regular, compatível com a gravidade do delito (homicídio).

O paciente foi preso em 24.6.2025 e passou pela custódia em 25.6.2025, bem como teve a denúncia recebida em 21.8.2025.

Destaca-se que a audiência de instrução foi redesignada em duas oportunidades, sendo a primeira por requerimento das partes e a segunda pela necessidade de readequação de pauta, uma vez que o magistrado estaria cumulando duas comarcas (Rosário Oeste e Sorriso), o que demonstra a regular justificativa e atesta a inocorrência de desídia estatal ou inércia injustificada.

Ademais, o juízo impetrado relatou que a solenidade foi realizada em 15.12.2025 e, atualmente, após verificação no sistema PJE - 1° Grau, constato que a Ação Penal n° 1000895-88.2025.8.11.0032 se encontra aguardando apresentação de alegações finais pela defesa.

Dessa forma, a instrução criminal encontra-se praticamente encerrada, aguardando apenas a manifestação da defesa do paciente e a prolação de sentença, ficando superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, consoante a Súmula n° 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Em reforço, cito precedente desta Corte no mesmo sentido:

“Tese de julgamento: 1. O encerramento da instrução criminal, com a abertura de prazo para a apresentação de alegações finais da defesa, torna superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa” (TJMT,
Habeas Corpus
n° 1043381-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. G
ilberto
G
iraldelli
, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 21 de janeiro de 2026; data da publicação: 27 de janeiro de 2026).

Consequentemente, não há, pois, constrangimento ilegal a ser sanado, visto que, embora tenham ocorrido redesignações, a audiência de instrução foi regularmente realizada e o feito segue regularmente em curso.

Diante do exposto, em
parcial consonância com

o
parecer ministerial,
conheço parcialmente
a presente ação de
habeas corpus
e, nesta extensão,
denego
a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026